Tribunal: TJDFT
Processo: 0750556-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução, que indeferiu pedido de realização da pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
2. Na origem, cuida-se de ação de execução decorrente de saldo devedor de operação de crédito. 2.1. Ante a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis suficientes para a satisfação do débito, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de um ano. 2.2. Após o prazo de suspensão, o exequente requereu a consulta via BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e SNIPER em nome do executado. 2.3. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido.
3. Em busca de bens do devedor é plausível a reiteração de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”. 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021).
4. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.
5. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 5.1. Sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. Recurso provido.